Tribunal: STF
Processo: HC 52644
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que pretende discutir a existência de provas suficiente para a condenação, depois de não ter êxito em apelação a revisão - Pena fixada no mínimo legal, em fase da demonstrada pruri-reincidência específica. - Habeas Corpus indeferido.